Tribunal: TJDFT
Processo: 0732915-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROGRAMA HABITACIONAL MORAR BEM. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 835, INC. XII, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. É cabível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. O fato de o imóvel integrar o programa habitacional “Morar Bem” não interfere no direito à penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Ademais, inexiste óbice à penhora em razão de o valor dos direitos aquisitivos do imóvel ser muito superior à dívida executada, já que a diferença do valor poderá ser devolvida aos executados, na forma do art. 907 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.